Tribunal: STF
Processo: ARE 935953
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. SIAPE. 4. Número mínimo de associados para cadastramento. 5. Súmula 636 do STF. 6. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.